Tribunal: TJSP
Processo: 2083171-15.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. Paciente Kevin. Pedido de concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Periculosidade social demonstrada. Prisão em flagrante durante cumprimento de mandado. Apreensão de 113 (cento e treze) porções de cocaína, (54,69g), além de balança de precisão e dinheiro. Paciente beneficiado com a liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. Paciente Kevin. Pedido de concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Periculosidade social demonstrada. Prisão em flagrante durante cumprimento de mandado. Apreensão de 113 (cento e treze) porções de cocaína, (54,69g), além de balança de precisão e dinheiro. Paciente beneficiado com a liberdade provisória há menos de quatro meses em feito que apura mesmo delito, além de possuir anotações pela prática de atos infracionais análogos. Risco de reiteração criminosa evidenciado. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Paciente Tamires. Substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão da maternidade de 4 (quatro) filhos, três deles menores, contando com 5 (cinco), 7 (sete), e 11 (onze) anos de idade. Caso concreto que, apesar das condições pessoais da paciente, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, observadas as condições do artigo 317, ambos do Código de Processo Penal. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.